Tribunal: TJSP
Processo: 2213537-11.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / INFRAESTRUTURA
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 10.028, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, QUE "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DENOMINADO 'BOTÃO DO PÂNICO' NAS ESCOLAS" – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICABILIDADE DO ART 113 DO ADCT – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 10.028, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, QUE "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DENOMINADO 'BOTÃO DO PÂNICO' NAS ESCOLAS" – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICABILIDADE DO ART 113 DO ADCT – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE.